Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-47.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005163-47.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO SILVA CHAGAS - CPF: 208.646.552-15 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA CHAGAS - CPF: 208.646.552-15 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – INICIAL E MATÉRIA MUITO BEM DELINEADOS – REJEITADA – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – RECURSO DA PARTE ADVERSA PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1005163-47.2022.8.11.0015

APELANTES:
BANCO BMG S.A e ANTÔNIO SILVA CHAGAS

APELADO:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de dois Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A e ANTONIO SILVA CHAGAS
.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
n°
1005163-47.2022.8.11.0015

ajuizada por
ANTÔNIO SILVA CHAGAS
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando a nulidade do empréstimo consignado via cartão de crédito, bem como arbitrou o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de dano moral
. Por fim, arbitrou as custas e despesas processuais
“pro rata” em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil
(Id. 191418339).

Irresignado, o banco apelante aduz, nas razões recursais de Id. 191418400, argui preliminar de inépcia da inicial.

Em mérito, verbera a impossibilidade da alegação de desconhecimento da modalidade, bem como as informações foram claras e concisas.

Pontua que,
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas a titular do cartão, não havendo a instituição financeira em nenhum momento, agido com dolo, coagindo a contratante ou a induzindo a erro.

Ao arremate, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Noutro norte, o segundo apelante
ANTÔNIO SILVA CHAGAS,
em suas razões (Id. 191418403), advoga pela majoração do dano moral, bem como para que à devolução do montante ocorra em sua forma dobrada, com fundamento no art. 42 do CDC.

Ambas as contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 191418405 e 191418406.

Preparo recolhido e certidão de justiça gratuita deferida Ids. 192015179 e 192029698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024